Tribunal: TJPA
Processo: 0821491-24.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821491-24.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: RAFAEL DE SOUZA MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0821491-24.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAFAEL DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta em face de condenação pelos crimes de ameaça e resistência, em concurso material, buscando efeito modificativo para revisão da dosimetria da pena sob alegação de afronta ao art. 59 do Código Penal, em razão da fixação desproporcional das penas-base e ausência de fundamentação concreta e idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base e violação ao art. 59 do Código Penal, aptas a justificar a revisão da dosimetria em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

O pedido de redimensionamento da pena por desproporcionalidade não foi formulado nas razões de apelação, configurando inovação recursal inviável em sede de embargos declaratórios.

5.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas no recurso, vedando a análise de questões não devolvidas à instância revisora.

6.

A apreciação de matéria não suscitada na apelação violaria o contraditório e a ampla defesa, diante da ausência de oportunidade para manifestação da parte contrária.

7.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de questões já decididas, destinando-se exclusivamente à correção de
errores in procedendo.

8.

Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido.

2.

A alegação de desproporcionalidade da pena-base suscitada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível.

3.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
restringe a análise do Tribunal às matérias impugnadas nas razões recursais.

4.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 619; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 69, 147 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Acórdão nº 211.751, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0821491-24.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAFAEL DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RAFAEL DE SOUZA MORAES,
contra a decisão (Acórdão n.º 33621735) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por ele.

O Embargante inconformado com a decisão, opôs Embargos de Declaração, buscando efeito modificativo para que seja matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a violação do art. 59 do CPB.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pela revisão
de ofício,
no que se refere à
dosimetria da pena, sob o fundamento de que as penas-base foram fixadas de forma desproporcional, sem a devida fundamentação concreta e idônea, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA IDOSO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto aos referidos delitos e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em razão da pena fixada e da ausência de fundamentação idônea para o regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e resistência ficam demonstradas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares, colhidos em sede policial e em juízo, além de corroborados por outros elementos constantes do auto de prisão em flagrante.

4. A jurisprudência admite que, nos crimes ocorridos em contexto doméstico e familiar, especialmente quando envolvem pessoas idosas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por testemunhos independentes.

5. O crime de resistência não exige auto de resistência ou registros audiovisuais como condição de procedibilidade ou validade da prova, sendo suficientes os testemunhos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, que narram tentativa clara de obstrução da ação policial.

6. A negativa isolada do réu, embasada em suposta confusão mental decorrente do uso de álcool ou drogas, não se sobrepõe às provas produzidas, tampouco gera dúvida razoável apta a justificar absolvição.

7. A manutenção do regime semiaberto encontra respaldo nas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, as quais justificam o afastamento do regime menos gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, especialmente quando idosa e corroborada por depoimentos de agentes públicos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação por ameaça.

2. A comprovação do crime de resistência prescinde de auto de resistência ou gravações, sendo válida quando baseada em depoimentos coerentes de policiais.

3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 04 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 147, 329 e 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos no acórdão.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou pedido referente ao redimensionamento das penas por desproporcionalidade, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026